Tribunal: TJDFT
Processo: 0706267-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUMULAÇÃO DE AÇÕES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os danos morais dependem de efetiva violação à honra (subjetiva ou objetiva) para sua caracterização. 1.1 Se somente a autora apelar, considerando a vedação da reformatio in pejus, o quantum compensatório fixado em Sentença deve ser mantido.
2. Em caso de cumulação de ações, a condenação à repetição do indébito, que possui natureza condenatória, é um consectário da declaração de inexistência da relação jurídica, de natureza declaratória, sendo correta a fixação dos honorários sobre o valor da condenação, a qual será equivalente ao valor da repetição do indébito somado ao valor da compensação por danos morais.
3. Recurso conhecido e não provido.